Tribunal: TJES
Processo: 5006808-64.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006808-64.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA RODRIGUES ARAUJO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do recorrido por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu pacotes de viagem com a recorrida, incluindo hospedagem e passagens aéreas, com destino a MACEIÓ - AL. Após os procedimentos necessários, por várias vezes a recorrida remarcou a viagem, sem, contudo, cumprir com a promessa de emissão de passagens e disponibilização de passagens, cuja circunstância motivou o pedido de rescisão do contrato de devolução dos valores desembolsados.

Por outro lado a recorrida, em sua defesa, alegou preliminarmente a necessidade de suspensão da ação em virtude de ação coletiva em trâmite, e, no mérito, ausência de ato ilícito.

Em sede de sentença (ID 13597659)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, a fim de CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 1.279,20 (um mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos), com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.”

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13597660) almejando que seja reformada a sentença para conceder danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em relação ao pedido de condenação da recorrida por danos morais, entendo cabível, na medida em que, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, surge o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO . 1) Em se tratando de falha na prestação dos serviços, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não havendo a necessidade de aferição da culpa. 2) A empresa que cancela unilateralmente o pacote de viagem adquirido pelo consumidor, sem prévia comunicação e, ainda, deixa de prestar assistência técnica para remarcação ou reembolso da quantia paga, responde civilmente pelos danos morais causados à vítima. 3) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. (Des . Marcos Lincoln) V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA - SERVIÇOS DE VIAGEM - DECOLAR.COM - CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - PANDEMIA PROVOCADA PELO VÍRUS COVID-19 - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZADOS . - Não implica danos morais o mero cancelamento unilateral do pacote de viagem feito pelo fornecedor em razão do isolamento social imposto pelas determinações dos poderes públicos para conter a propagação da contaminação pelo vírus COVID-19. - Também não resulta em danos morais a má prestação de serviços pelo fornecedor, com falha no atendimento e criação de óbices para a restituição de valores e suspensão dos descontos das prestações contratadas, se tais ocorrências não resultem em ofensa a direito de personalidade do consumidor. - Dificuldades ínsitas ao contexto pandêmico em que se deram os fatos não desbordam em atos atentatórios à moral ou que causem dor, vexame ou humilhação. (Des . Rui de Almeida Magalhães) (TJ-MG - AC: 10000220898761001 MG, Relator.: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 22/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços.
Pacote de turismo. Cancelamento – Ação de indenização por danos materiais e morais
– Sentença de procedência para determinar a restituição dos valores pagos e condenar a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – 1 . Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Mérito .
Cancelamento injustificado de pacote turístico adquirido e pago pela consumidora. Ausência de cumprimento de obrigação contratual ou mesmo restituição dos valores pagos por serviço não prestado
– 3. Dano material caracterizado. Necessidade de restituição do valor pago pelo pacote cancelado . Manutenção – 4.
Dano moral configurado. Evidente frustração ante o cancelamento de viagem adquirida com meses de antecedência.
Sofrimento que extrapola o mero aborrecimento . Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em vista das circunstâncias do caso concreto . Dano material recomposto. Inexistência de circunstâncias extraordinárias que justifiquem arbitramento em quantia superior, sob pena de enriquecimento sem causa da vítima – Sentença reformada – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10005516220238260161 Diadema, Data de Julgamento: 11/09/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. C
ONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. RECUSA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO . RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
SITE DE COMPRA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PACOTE DE VIAGEM . FRUSTRADAS AS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR QUE TEVE SUAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS .
DEVER DE INDENIZAR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROCEDÊNCIA. VALOR QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000083-17.2012 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J . 03.12.2015) (TJ-PR - RI: 00000831720128160182 PR 0000083-17.2012 .8.16.0182 (Acórdão), Relator.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2016)

Desta feita, no que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrida evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros). Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)